Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISIONAL DE FATURAMENTO POR ESTIMATIVA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOENERGIA. CDC. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. IMPEDIMENTO DE ACESSO. NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DOS DÉBITOS. CABIMENTO. REVISÃO DAS FATURAS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária NEOENERGIA é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Nos termos do art. 84 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, havia a previsão de que a distribuidora fizesse as leituras em intervalos de aproximadamente 30 dias. Já no art. 87, previa que nos casos de impedimento ao acesso para fins de leitura do medidor, os valores deveriam ser faturados levando em consideração a média aritmética dos últimos doze meses, o que segundo o § 1o do aludido artigo, tal procedimento previsto no caput poderia ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.
3. No caso de ausência de leitura pela distribuidora, a RN vigente à época do caso dos autos, o art. 89 § 2o estabelecia que caso a distribuidora não realizasse a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deveria ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.
4. A Apelante ficou por 46 meses sem efetuar a leitura do medidor da unidade do Autor. Não há nos autos qualquer justificação de sua parte para que não realizasse a leitura, apenas a genérica alegação de “contínuos impedimentos de acesso ao leiturista”. Argumento que não se coaduna aos fatos dos autos.
5. A tabela juntada aos autos pela Apelante, demonstra que durante 46 meses ela faturou as contas de energia da unidade consumidora do Apelado sobre 100kWh. E, apenas em janeiro de 2020, após a realização da leitura no medidor do imóvel, é que se constatou uma diferença de 5.997 kWh a menos do que faturado nos meses anteriores, tendo a Apelante efetuado tal cobrança integralmente na fatura do Apelado referente ao mês de janeiro de 2020, o que contraria o disposto no § 2o do art. 89 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
6. Verificada a ausência de impedimento para a realização das leituras do medidor da unidade do Autor, pois as fotos apresentadas pelo Perito, demostram que o medidor de energia possui acesso pela via pública lateral ao lote. Não havendo fundamento a tese da Apelante de que foi impedida de acesso/leitura do medidor da unidade do Autor.
7. Com razão o Juizo sentenciante ao afirmar que a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL autoriza a emissão da fatura de recuperação de crédito, pois é uma atuação em conformidade com o contrato firmado entre as partes, mediante o qual o autor se comprometeu a pagar pelo consumo de energia elétrica. Se a medição foi incorreta por motivos alheios à esfera de atuação da ré, cabe a ela buscar o ressarcimento a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. Contudo, no caso dos autos, a medição se deu por desídia e culpa da própria Ré que não compareceu ao endereço do Autor por 46 meses, conforme reconhecido em contestação.
8. Em face da parcial procedência dos pedidos do Autor, não houve condenação e nem proveito econômico obtido pelo Autor em relação ao Apelante, portanto, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios é o valor da causa.
9. Sem majoração recursal, visto que os honorários advocatícios foram fixados no máximo legal.
10. Recurso conhecido e não provido.